Tribunal: TJES
Processo: 5011168-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011168-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE HERMÍNIO BLACKMAN

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A prévia citação é pressuposto para indisponibilidade de bens do devedor, conforme já externado no Tema Repetitivo 714 examinado pela Colenda Corte.

II – A conclusão lançada pela magistrada originária não é possível de ser afastada neste momento, uma vez que realmente a administração dos bens do falecido cabe ao inventariante e, antes deste compromisso, ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, conforme artigo 1.797 do Código Civil c/c 75, VII do Código de Processo Civil.

III – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011168-12.2023.8.08.0000

AGRAVANT
E
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE HERMÍNIO BLACKMAN

JU
ÍZA DE DIREITO
: DR
A
.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória visando a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de penhora de imóvel do executado, ora agravado no bojo da execução fiscal n. 5001669-39.2017.8.08.0024.

Irresignado com o pronunciamento referenciado aduziu, em suma, que antes da citação do referido executado, a herdeira do de cujus, a Sra. Rosa Adriana Oliveira Blackman assinou o termo de confissão de dívida e parcelamento do débito. Dado o inadimplemento superveniente vindicou pelo prosseguimento da execução com penhora do imóvel objeto do débito fiscal.

Sustentou que a subscrevente do parcelamento é herdeira e inventariante e se declarou como possuidora e responsável fiscal pelo imóvel e, por haver indicação do número deste processo no bojo do termo de parcelamento, deve ser considerada citado o executado, dado o seu comparecimento espontâneo.

Ao final, vindicou pela reforma da decisão para deferir o pedido de penhora e leilão do imóvel sobre o qual recai o débito de IPTU.

Sem contrarrazões.

Inicialmente, a despeito do não sucesso quanto à diligência para intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, vale dizer que diante da ausência de triangularização da demanda na origem, desnecessário é que ela integre este intento recursal. Precedente: TJES, Agravo de Instrumento n. 21159001706, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 15/12/2015.

De pronto, também é importante estabelecer que a prévia citação é pressuposto para indisponibilidade de bens do devedor, conforme já externado no Tema Repetitivo 714 examinado pela Colenda Corte, confira-se:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185-A DO CTN. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. ANÁLISE RAZOÁVEL DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em consideração o entendimento consolidado por esta Corte Superior de Justiça, firma-se compreensão no sentido de que a indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN depende da observância dos seguintes requisitos: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda
, caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. 2. O bloqueio universal de bens e de direitos previsto no art. 185 -A do CTN não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por meio do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 655-A do CPC. 3. As disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis. 4. A aplicação da referida prerrogativa da Fazenda Pública pressupõe a comprovação de que, em relação ao último requisito, houve o esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. 5. Resta saber, apenas, se as diligências realizadas pela exequente e infrutíferas para o que se destinavam podem ser consideradas suficientes a permitir que se afirme, com segurança, que não foram encontrados bens penhoráveis, e, por consequência, determinar a indisponibilidade de bens. 6. O deslinde de controvérsias idênticas à dos autos exige do magistrado ponderação a respeito das diligências levadas a efeito pelo exequente, para saber se elas correspondem, razoavelmente, a todas aquelas que poderiam ser realizadas antes da constrição consistente na indisponibilidade de bens. 7. A análise razoável dos instrumentos que se encontram à disposição da Fazenda permite concluir que houve o esgotamento das diligências quando demonstradas as seguintes medidas: (i) acionamento do Bacen Jud; e (ii) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. 8. No caso concreto, o Tribunal de origem não apreciou a demanda à luz da tese repetitiva, exigindo-se, portanto, o retorno dos autos à origem para, diante dos fatos que lhe forem demonstrados, aplicar a orientação jurisprudencial que este Tribunal Superior adota neste recurso. 9. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão impugnado, no sentido de que outro seja proferido em seu lugar, observando as orientações delineadas na presente decisão. (REsp n. 1.377.507/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/12/2014.)

A conclusão lançada pela magistrada originária não é possível de ser afastada neste momento, uma vez que realmente a administração dos bens do falecido cabe ao inventariante e, antes deste compromisso, ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, conforme artigo 1.797 do Código Civil c/c 75, VII do Código de Processo Civil.

A mera subscrição do termo de parcelamento firmado no ano de 2022 não pode ser compreendido como condição de inventariante, tampouco de estar a Sra. Rosa na administração bens do Espólio Herminio Blackman, seja pelo tempo decorrido, seja pela ausência de pesquisas acerca da existência sobre processo de inventário, como já assentado na origem ou, ainda, dada a ausência de coincidência do endereço dela e o do bem objeto da dívida tributária.

Não é demais lembrar que a jurisprudência desta Casa é uníssona ao assentar que pelo princípio da cooperação não induz o entendimento de que a parte pode relegar ao Poder Judiciário ônus que lhe compete, tal como o cenário em tela de buscar elementos que podem consubstanciar sua pretensão, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, o termo de confissão não possui o condão de suprir o ato formal da citação, ainda que conste a identificação do processo em voga, dada a impossibilidade de redirecionamento da demanda executiva exclusivamente para uma herdeira.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.